Tribunal: TJSP
Processo: 1030432-31.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência.

Preliminares bem afastadas. Incompetência do juízo não admitida. Competência que se afere no momento da distribuição ou registro da ação, não se alterando pelas modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Artigo 43 do Código de Processo Civil. Legitimidade

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência.

Preliminares bem afastadas. Incompetência do juízo não admitida. Competência que se afere no momento da distribuição ou registro da ação, não se alterando pelas modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Artigo 43 do Código de Processo Civil. Legitimidade passiva da ré ante a pertinência subjetiva que decorre da narração dos fatos e de documento juntado pelo autor.

Cerceamento de defesa. Acolhimento. Protesto por dilação probatória expressamente formulado pela ré em contestação. Magistrado sentenciante que não analisou questão relevante, relativa ao fato de que a ré era menor incapaz na data da celebração do negócio jurídico, o que retira a verossimilhança das alegações do autor. Julgamento antecipado desautorizado ante a necessidade da prova. Cerceamento de defesa configurado. Sentença parcialmente anulada. Recurso parcialmente provido.